Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021917-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS - CPF: 034.716.851-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA NUNES BRANDAO - CPF: 904.195.101-68 (INTERESSADO), DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.041.721-87 (INTERESSADO), FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 862.647.961-15 (INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (INTERESSADO), JOSE WILSON BILIO BRANDAO - CPF: 349.486.601-59 (INTERESSADO), LUCIANO NUNES BRANDAO - CPF: 019.006.381-50 (INTERESSADO), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (INTERESSADO), VILSON DE ASSIS LOURENCO CAIADO - CPF: 945.755.761-15 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que indeferiu pedido de trancamento do inquérito policial no 1001268-46.2023.8.11.0079 e a restituição de bens apreendidos no incidente no 1000188-47.2023.8.11.0079. Sustenta-se ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além de alegar prejuízos decorrentes da apreensão de bens sem utilidade para a investigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é meio processual adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o trancamento do inquérito policial em razão de suposta ausência de justa causa e excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não constitui meio processual idôneo para pleitear a restituição de bens, por não visar à tutela do direito de locomoção, sendo incabível sua utilização para essa finalidade.

4. O trancamento do inquérito policial, por
habeas corpus
, é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

5. As investigações estão em curso regular, com diligências pendentes, como a análise de dados decorrentes de quebras de sigilo e de bens apreendidos, havendo participação formal do Ministério Público e ausência de desídia por parte da autoridade policial.

6. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos investigados e crimes contra a Administração Pública, justifica a dilação do prazo para a conclusão do inquérito, notadamente quando o paciente responde em liberdade.

7. A existência de
deficit
de recursos humanos na unidade policial reforça a razoabilidade da duração das investigações, afastando qualquer ilegalidade por excesso de prazo.

IV. Dispositivo

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos, por não visar à tutela da liberdade de locomoção.

2. O trancamento do inquérito policial só se justifica quando houver manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade, não configuradas no caso concreto.

3. A duração do inquérito é considerada razoável quando presente a complexidade da investigação, a multiplicidade de investigados e diligências pendentes, especialmente se o investigado responde em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 288, 299, 312 e 317; Lei 9.613/98, art. 1o; CPP, arts. 118 a 120.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1027320-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.11.2024; TJMT, HC 1002280-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJe 27.02.2025; TJMT, HC 1021896-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30.09.2024; TJMT, HC 1003048-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.06.2025; TJMT, HC 1022352-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 31.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021917-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Luztosa dos Santos
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos do incidente no 1000188-47.2023.8.11.0079, indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial [PJe no 1001268-46.2023.8.11.0079] e o pleito de devolução de bens apreendidos (id. 297368893).

O impetrante sustenta que:
1)
mesmo transcorridos mais de 14 (quatorze) meses desde a instauração do inquérito, não foram colhidos indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva em desfavor do paciente, o que configuraria constrangimento ilegal e,
2)
diversos bens apreendidos [celulares, computadores e documentos] permanecem retidos sem utilidade para a investigação, acarretando graves prejuízos às atividades empresariais e à vida pessoal do paciente.

Requer a concessão da ordem para que o inquérito policial seja trancado e a restituição dos bens apreendidos (id. 297361352).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297693852).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 301431382).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial conhecimento do
habeas corpus,
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 306058854).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o
habeas corpus

“não se presta a análise de pedido de restituição de bens, já que é voltado exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial”
.

Exatamente nesse sentido é o seguinte julgado de minha relatoria:
“O habeas corpus não é meio processual adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos.”
(N.U 1027320-88.2024.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.11.2024), bem como demais julgados deste E. TJMT (N.U 1002280-70.2025.8.11.0000, Relator Des. Helio Nishiyama, DJe 27.02.2025; N.U 1021896-65.2024.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30.09.2024).

Assim sendo, não conheço do
writ
neste ponto [restituição de bens].

Quanto à parte residual da impetração, estando presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial, conheço do
writ
neste ponto.

Em 13.04.2023 foi distribuído o IP no 1000379-92.2023.8.11.0079, que tem por objeto a “Operação Tanque Cheio” para apurar a
“eventual ocorrência do crime de ASSOSSIAÇÃO
(sic)
CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA e de FALSIDADE IDEOLÓGICA, insculpidos nos artigos 288, 299, 312, 317, todos do Código Penal Brasileiro”
(id. 115111455 – IP no 1000379-92.2023.8.11.0079).

Ademais, consta no polo passivo 08 (oito) investigados, dos quais o paciente
não
faz parte, bem como ao referido caderno investigativo também foi atribuído a numeração
“
I.P. 24/2023
”
(id. 115111448 – IP no 1000379-92.2023.8.11.0079).

Noutro giro, verifiquei a distribuição do IP no 1001268-46.2023.8.11.0079 em 17.10.2023, onde a autoridade policial relatou a necessidade de apurar
“a eventual ocorrência do crime de lavagem de capitais, insculpido no artigo 1°, da Lei 9.613/98, praticado, em tese, por Luciano Nunes Brandão, Vilson de Assis Lourenço Caiado, Paulo Schuh, Jose Wilson Bilio Brandao, Janio Souto da Silva, Fausto Francisco de Oliveira,
Gabriel Lustosa dos Santos
, Thiago Montel Mourão Reimer,
diante dos elementos colhidos nos autos do
IP 24/2023
e 34/2023”
(id. 131984535 – IP no 1001268-46.2023.8.11.0079).

Sendo que o paciente compõe o
rol
de investigados deste último inquérito policial mencionado (IP no 1001268-46.2023.8.11.0079), que é desdobramento do inquérito onde ocorre a apuração da “Operação Tanque Cheio”.

Nada obstante, é importante consignar que a decisão ora combatida foi proferida no âmbito do incidente no 1000188-47.2023.8.11.0079, onde o juízo singular deferiu o pedido de busca e apreensão em desfavor do paciente e demais investigados.

Em decisão datada de 27.03.2024, no incidente retro mencionado (PJe no 1000188-47.2023.8.11.0079), o juízo singular indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial e de restituição dos bens do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Incialmente, verifica-se que os pedidos formulados por GABRIEL LUZTOSA, são para o trancamento do inquérito policial, ante a suposta ausência de justa causa e elementos de concretos de autoria e materialidade do fato, bem como a restituição de bens apreendidos pela autoridade policial, por determinação deste juízo.

Acerca disso, não há o que falar em trancamento do inquérito policial, visto que os autos estão em regular prosseguimento, o que deve ser levando em consideração, é o fato de que existem vários réus sendo investigados ao mesmo tempo, por uma delegacia, cuja jurisdição não está ligada apenas a este município ou crimes dessa natureza, restando assim afastada qualquer hipótese de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Ademais, o detentor legítimo do acompanhamento dos autos investigatórios, é o Ministério Público, o qual detém tramitação direta com a autoridade policial, sem o conhecimento do judiciário, ao ponto de chegar apenas com elementos informativos para concessão de medidas cautelares em desfavor dos suspeitos ou pedidos que acharem necessários para resguardar o procedimento investigatório.

Ainda assim, friso, que para o STJ, o constrangimento que configure trancamento da ação penal, seria se houvesse um período excessivamente longo, com a “flagrante desídia” por parte dos órgãos de investigação. No caso dos autos, nota-se a duração razoável do inquérito policial, conforme anteriormente citado, dada a quantidade de suspeitos e crimes investigados.

Dito isso, INDEFIRO o pedido para trancamento do inquérito policial, uma vez que as investigações encontram-se em regular curso e sob acompanhamento do Ministério Público.

No que diz respeito ao pedido de restituição de bens apreendidos sob ordem deste juízo, o art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, disciplina que a restituição de coisas apreendidas pode efetivar-se quando o bem não interessar mais ao processo, desde que não se trate de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua ato ilícito e que não se trate de bem que constitua produto do crime ou proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Observadas essas condições, o juiz ou a autoridade policial poderá determinar a restituição, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, do CPP).

No caso em tela, todavia, o requerente figura na condição de investigado pela prática dos delitos de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica, havendo ainda informações que estão pendentes de esclarecimentos, uma vez que nos autos, não constam as informações encontradas pela autoridade policial através da quebra dos sigilos telemáticos e telefônicos. (...)

Diante disso, INDEFIRO a restituição dos bens apreendidos, em consonância com o parecer ministerial, podendo a parte requerer ao fim de instrução processual ou se demonstrado pelo Ministério Público e autoridade policial a necessidade de acautelamento dos bens. (...)”
(id. 297368893)

O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas nos autos.

Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade apontam a existência de diligências pendentes, como a análise de materiais apreendidos e de dados obtidos em quebras de sigilo, bem como o acompanhamento formal do órgão ministerial de primeiro grau nas investigações, não se evidenciando qualquer inércia ou desídia que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente considerando que o paciente responde ao procedimento em liberdade.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que,
in verbis
:

“O prazo para a conclusão do inquérito policial, tratando-se de
investigado solto
, é impróprio, podendo ser prorrogado quando a complexidade das investigações o exigir, especialmente em casos de crimes contra a Administração Pública que demandam análise minuciosa de documentos e realização de diligências complementares.”
(N.U 1003048-98.2024.8.11.0042, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, DJe 18.06.2025)

No caso dos autos, considerando os dois inquéritos policiais, trata-se de 10 (dez) investigados, dentre empresários e agentes públicos, além de que, no Ofício no 2023.5.108289/DP, a autoridade policial informa que a Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira
“enfrenta um deficit de recursos humanos”
, razão pela qual o próprio delegado de polícia
“participou operacionalmente de parte das diligências “in loco””
(id. 120145971 – IP no 1000379-92.2023.8.11.0079).

Em harmonia com essa compreensão, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a legitimidade da continuidade das investigações quando presentes elementos indicativos da materialidade e indícios de autoria, afastando o trancamento prematuro do inquérito em situações que demandam a conclusão de diligências essenciais e a consolidação do acervo probatório (TJMT, HC 1022352-78.2025.8.11.0000, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.07.2025).

Por fim, o juízo singular, ao prestar informações, consignou que ainda não foram analisados os bens apreendidos em busca e apreensão realizada em desfavor do paciente, motivo pelo qual o trancamento do caderno investigativo neste momento se mostra precoce.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido parcialmente o
writ
, e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, posto que não identificado o constrangimento ilegal alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025